Tribunal: TJDFT
Processo: 0712103-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS FIXADOS IN NATURA. ILIQUIDEZ. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO QUANTUM DEVIDO PELO ALIMENTANTE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Os alimentos podem ser conceituados como as prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais daquele que não pode provê-las pelo trabalho próprio. Quanto à forma de pagamento, podem ser fixados in pecúnia ou in natura.
2. A fim de facilitar a eficiência do pagamento e garantir maior segurança jurídica ao alimentando, a fixação da prestação alimentar prefere o adimplemento in pecúnia, sendo a quitação in natura forma excepcional. Isso não significa, contudo, a impossibilidade de a verba ser fixada nesta modalidade, sobretudo à luz da permissão legal do art. 1701 do CC.
3. Fixado dever de prestar os alimentos in natura, a liquidez do título deve ser aferida à luz do caso concreto, em especial no cotejo daquilo que, de fato, obrigou-se o alimentante e as despesas efetivamente comprovadas.
4. No caso em análise, estão caracterizadas a certeza, liquidez e a exigibilidade, porquanto aferível que os gastos com “despesas escolares”; “plano de saúde” e “curso de inglês” perfazem, ao menos em análise inicial, a quantia demonstrada pela Apelante.
5. Reconhecida a liquidez da obrigação alimentar, e tendo em vista que o feito fora prematuramente extinto com o indeferimento da petição inicial, o retorno dos autos à origem é medida que se faz presente e para a correção do error in procedendo.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.